Tribunal: STF
Processo: HC 261703
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.033.838/SP (e-doc. 10).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime do art. 168, § 1º, inc. III, por várias vezes, do Código Penal (apropriação indébita majorada).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar (e-doc. 2). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese,  que a denúncia está lastreada em provas ilícitas, pois as mensagens de WhatsApp utilizadas foram obtidas por meio de meros “print screens”, sem a observância dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, em especial a geração de código hash, a perícia técnica oficial e a documentação das etapas de coleta, guarda e processamento. Afirma que a violação da cadeia de custódia comprometeu a autenticidade, integridade e confiabilidade dos elementos digitais, tornando-os imprestáveis. Refere ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Invoca a aplicação do art. 157 do CPP, pugnando pelo desentranhamento das provas ilícitas e pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa.  



    5. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência designada para o dia 17/09/2025. No mérito, busca o reconhecimento da ilicitude das provas e, por consequência, o trancamento da ação penal.  



    É o relatório.   



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto,nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator